Tribunal: STF
Processo: RE 74337
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-25
Data de publicação: 1972-09-25

Ementa:
1. Recurso Extraordinário Criminal interposto mediante alegação de que o acórdão impugnado negou vigência ao art. 336 do CPP. Em se tratando de acórdão condenatório, não se tem como configurar dito pressuposto, donde o não conhecimento do apêlo constitucional.

2. É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.

3. Se a condenação dos réus fundou-se em fato anterior a outro que teria sido objeto de flagrante preparado, não se tem como cogitar de absolvição por fôrça do que expressa o verbete 145 da Súmula.

4. O STF não toma conhecimento de recurso extraordinário pela alínea "d", do art. 119, III, da CF, se a prova da divergência jurisprudencial não atender ao que ordena o verbete 291 da Súmula.